Tribunal: STF
Processo: RE 178205
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-10
Data de publicação: 2002-04-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ISONOMIA: C.F.,
art. 39, § 1º. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: INOCORRÊNCIA DE SEUS
PRESSUPOSTOS. CPC, art. 535, I e II.
      I. - A tese do acórdão atacado mediante embargos de
divergência é esta: a isonomia preconizada no art. 39, § 1º, C.F.,
somente é viabilizada mediante lei, tese que foi sufragada pelo
Plenário, no RE 173.252-SP, Moreira Alves, em 05.11.98, "DJ" de
14.5.2001.
      II. - Os embargos de declaração, no caso, repetem embargos
opostos ao acórdão atacado pelos embargos de divergência. Questão
superada, portanto. Inocorrência dos pressupostos dos embargos de
declaração. CPC, art. 535, I e II.
      III. - Embargos de declaração rejeitados.